Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-53.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012403-53.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alteração de capital]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (RECORRENTE), RONALDO COSTA DE SOUZA - CPF: 513.127.191-68 (ADVOGADO), MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - CPF: 809.140.559-68 (RECORRIDO), ALEX BARBOZA ROCHA - CPF: 009.668.031-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012403-53.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1012403-53.2023.8.11.0015

Embargante:

Ronaldo Costa de Souza

Embargado:
Monica Graciela Mantovani

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O ACÓRDÃO PUBLICADO. ERRO MATERIAL QUANTO AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ronaldo Costa de Souza contra acórdão que, ao dar parcial provimento a recurso inominado, fixou a condenação em valor correspondente a 40% dos honorários recebidos, no total de R$18.452,48(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). O embargante sustenta erro material e contradição entre o voto proferido em sessão e o conteúdo do acórdão publicado, tendo em vista que o voto vencedor reconheceu a modificação do percentual de partilha dos honorários para 30%, com base em ajuste verbal entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material e contradição no acórdão embargado quanto ao percentual de honorários advocatícios fixado em favor da parte autora, divergente do voto proferido durante a sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gravação da sessão de julgamento comprova que o voto vencedor reconheceu a alteração contratual entre as partes, fixando a participação da parte autora em trinta por cento dos honorários advocatícios recebidos.

4.

O acórdão, embora tenha feito referência ao acordo verbal e à necessidade de revisão do valor devido, incorreu em erro material ao manter, em seu dispositivo, o percentual de quarenta por cento, contrariando o teor do voto vencedor.

5.

É cabível a correção de erro material mediante Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, para adequar a ementa e o dispositivo do acórdão ao que efetivamente foi decidido em sessão.

6.

O valor da condenação deve ser retificado para R$13.839,36 (treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos), correspondente a 30% do montante de R$46.131,22(quarenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A divergência entre o voto proferido oralmente em sessão de julgamento e o conteúdo do acórdão publicado configura erro material passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

2.

É válida a retificação do acórdão quando houver contradição entre o percentual fixado no dispositivo e o entendimento firmado no voto vencedor.

3.

A condenação deve refletir com exatidão o conteúdo da decisão proferida em julgamento colegiado, observando-se a fidelidade entre os fundamentos e o resultado final.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012403-53.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1012403-53.2023.8.11.0015

Embargante:

Ronaldo Costa de Souza

Embargado:
Monica Graciela Mantovani

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Ronaldo Costa de Souza
.

Ação:
Ordinária de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças
.

Sentença
(Id.
245268691): julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o embargante a efetuar o repasse de 40% dos valores referente aos honorários recebidos no valor de R$ 41.535,75 (quarenta e um mil quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), com base de cálculo considerada como sendo R$ 345.000,00 (trezentos e quarentas e cinco mil reais)

Acórdão
(Id. 300473897): conheceu do recurso inominado interposto por
Ronaldo Costa de Souza

e deu
-lhe parcial provimento,
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de estabelecer a quantia de R$ 18.452,48 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios em favor da autora, sendo tal quantia correspondente a 40% sobre R$ 46.131,22 (quarenta e seis mil cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

Embargos de Declaração
(Id. 301808360):
o
embargante alega que existe erro material e/ou contradição no acordão entre o voto vencedor proferido na sessão de julgamento do dia 10/07/2025 e o conteúdo publicado. Sustenta que, durante o julgamento, a Magistrada reconheceu expressamente a alteração do percentual de partilha de honorários entre os sócios de 40% para 30%, fixando a condenação em R$ 13.839,36, sendo (30% de R$ 46.131,22), conforme gravação da sessão. No entanto, o acórdão publicado manteve o percentual de 40%, alterando apenas a base de cálculo para R$ 46.131,22, o que resultou na condenação de R$ 18.452,48.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1012403-53.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.° 1012403-53.2023.8.11.0015

Embargante:

Ronaldo Costa de Souza

Embargado:
Monica Graciela Mantovani

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ronaldo Costa de Souza
contra o Acórdão de Id nº 300473897, exarado por esta Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o embargante alega que existe erro material e/ou contradição no Acórdão, pleiteando a sua reforma no que tange ao valor da condenação referente aos honorários sucumbenciais.

Desta forma os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante da decisão editada.

No caso concreto, o voto vencedor proferido oralmente reconheceu a modificação do percentual contratual em razão de ajuste posterior entre as partes, fixando a participação da autora em 30% dos honorários efetivamente recebidos. Esta conclusão está em consonância com a fundamentação constante da ementa do acórdão, que expressamente menciona o "acordo verbal sobre nova proporção" e a "revisão do quantum devido", embora tenha mantido, por erro material, o percentual de 40%.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material, adequando o acórdão ao voto efetivamente proferido durante o julgamento, com a consequente redução do valor da condenação para R$ 13.839,36 (treze mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos).

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para, reconhecendo o erro material apontado, retificar o acórdão embargado nos seguintes termos:

Onde se lê, no item 5 da ementa e no voto vencedor que "deve-se aplicar a participação de 40% da autora sobre esse montante, resultando no valor de R$ 18.452,48 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)", leia-se "deve-se aplicar a participação de 30% da autora sobre esse montante, resultando no valor de R$ 13.839,36(treze mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)";

Ademais, retifica-se o parágrafo do dispositivo do voto vencedor, fazendo constar: "
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau a fim de estabelecer a quantia de R$ 13.839,36 (treze mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) referente aos honorários advocatícios em favor da autora".

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025